Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701257-32.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JACKSON MATIAS DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que não reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em crime de homicídio qualificado. O réu foi acusado de, em conjunto com um adolescente, ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte, por motivo torpe relacionado a dívida de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria; e (ii) analisar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. A materialidade do delito foi comprovada por diversos elementos, incluindo laudos periciais e depoimentos de testemunhas. Os indícios de autoria foram corroborados por depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos e por relatos de policiais que investigaram o caso. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos indícios de que o crime foi praticado em superioridade numérica e uso de arma de fogo, dificultando a reação da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a sentença e pronunciar o acusado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando houver indícios de sua configuração." O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e 413 do Código de Processo Penal, uma vez que incluiu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na pronúncia, sem considerar a ausência do elemento surpresa. Afirma que a referida qualificadora exige a presença de elementos característicos de traição, emboscada, dissimulação ou recurso similar, circunstâncias ausentes no caso em análise. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do CP e 413 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, "Portanto, segundo alegado, a vítima teve cerceada sua defesa porque estava em desvantagem numérica e pelo fato de o acusado estar armado. Assim, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido também encontra respaldo indiciário". (ID 74377089). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença" (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021